Tribunal: TJES
Processo: 5005091-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005091-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MAIZA DE SOUZA e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maiza de Souza e Wanderson Clayton Amaral contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória. Sustentam os embargantes a existência de omissão no decisum quanto à fixação de honorários recursais. O Município apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, para fins de majoração dos honorários advocatícios em razão do não provimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários recursais, especialmente porque o voto vencedor deixou de se manifestar sobre a matéria.

A decisão recorrida, ao desprover agravo de instrumento interposto pela parte vencida, atrai a aplicação automática do art. 85, §11, do CPC, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios.

A base de cálculo dos honorários fixados na origem — 10% sobre o valor atualizado da causa — não foi objeto de impugnação, estando, portanto, consolidada para fins de majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação de honorários recursais, quando presentes os pressupostos legais, deve ser suprida em sede de embargos de declaração.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso interposto pela parte vencida.

A ausência de impugnação oportuna à base de cálculo dos honorários fixados na origem impede sua rediscussão em fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005091-84.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MAIZA DE SOUZA e outros

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maiza de Souza e Wanderson Clayton Amaral em razão do acórdão (id. 8281159) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Vitória.

Em suas razões, id. 9436348, aduzem que o
decisum
foi omisso quanto aos honorários recursais.

Contrarrazões, id. 11713123, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente o vício, uma vez que, ao proferir voto divergente, cuja tese sagrou-se vencedora, deixei de me manifestar acerca dos honorários recursais.

Denoto que a decisão objeto do agravo de instrumento, que acolheu a exceção de pré-executividade, arbitrou honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, não havendo irresignação oportuna da municipalidade quanto à base de cálculo da verba
.

E, desprovido o seu recurso, forçoso reconhecer a incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC, razão pela qual, sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando a omissão, majorar em 05% (cinco por cento) os honorários fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.